Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM FUNÇÃO DO QUAL O TÍTULO FOI EMITIDO. MATÉRIA QUE TRANSPÕE OS LIMITES COGNITIVOS E PROBATÓRIOS DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO SUSCITADA E DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO MANTIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Nota promissória constitui título executivo extrajudicial que dá acesso, por si mesma, ao processo de execução, consoante a inteligência dos artigos 784, inciso I, e 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
II. Nota promissória que atende aos requisitos do artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra representa título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, independentemente do negócio jurídico em função do qual foi emitida, que sequer precisa ser mencionado na petição inicial.
III. Cabe ao executado alegar e demonstrar, na via processual própria, a inexistência, invalidade ou inexigibilidade do crédito inscrito na nota promissória, título de crédito que, por sua abstração e autonomia, é suficiente para lastrear o ajuizamento da execução.
IV. À luz do que dispõem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, transpõe os limites cognitivos e probatórios da exceção de pré-executividade a averiguação de suposta resolução contratual que, em tese, poderia afetar a certeza e a exigibilidade da obrigação encartada na nota promissória que embasa a execução.
V. Esbarra no óbice da preclusão a arguição de inexigibilidade da obrigação, mediante exceção de pré-executividade, quando a mesma defesa foi deduzida em embargos à execução.
VI. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, presente o disposto nos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.